Tribunal: TCU
Processo: 022.295/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Luiz Neto Alves de Sousa, ex-Prefeito de Amarante/PI, e Luiz Rocha Sobrinho, ex-Presidente da comissão permanente de licitação municipal, em face do Acórdão 2423/2020-TCU-Plenário , por meio do qual se conheceu e negou provimento a pedidos de reexame interpostos pelos mesmos responsáveis contra o Acórdão 2957/2019-TCU-Plenário , ocasião em que foi aplicada a ambos multa individual prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, e inabilitado Luiz Neto Alves de Sousa pelo período de cinco anos para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da Administração Pública, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos embargantes.